Tribunal: CARF
Processo: 15374.906368/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.906368/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. AUSÊNCIA. PROVA DO
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da ausência de retificação da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza
do direito de crédito, que pode ser feita por documentos contábeis e fiscais
acostados aos autos.
Presentes estes pressupostos, cabe o reconhecimento do direito creditório e
consequente homologação das compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15374.906368/2009-59, em face do acórdão no 12-35.836, julgado pela 8a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.906368/2009-59
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906368/2009-59

da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), em sessão realizada
em 18 de fevereiro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de manifestação de inconformidade da Interessada em face do Despacho
Decisório de fls.07, da DERAT/RJ, que não homologou compensação de crédito no
valor de R$1.528.941,48, oriundo de suposto pagamento a maior de IRRF, cujo DARF
código 5706, refere-se ao período de apuração de 16/04/2005, no valor de
R$89.848.224,98, com débito de estimativa mensal de IRPJ do mês de junho de 2005. A
razão para o indeferimento foi que o pagamento foi totalmente utilizado no próprio
período de apuração.
A Interessada impugnou o despacho decisório em 03-04-2009, conforme fls.08/22,
alegando que:
- a decisão não contém fundamentação, gerando cerceamento ao direito de defesa;
- no período de apuração de 16/04/2005, por ocasião da distribuição de JCP aos seus
acionistas, recolheu a maior o valor de R$1.862.032,95, DOC.05;
- informou incorretamente em sua DCTF o valor do débito de IRRF, que deveria ter
sido de R$87.986.192,03, conforme se constata pelos DOC.06, 07, 08 e 09;
- requereu perícia com quesitos e perito apontados às fls.21/22.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 86/88 dos
autos:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A certeza e liquidez do crédito é requisito essencial para o deferimento da
restituição/compensação, devendo o contribuinte comprová-lo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“VOTO
POR
NEGAR
PROVIMENTO
À
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE da Interessada, para não homologar as compensações dela
objeto”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 95/139,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Os membros deste Colegiado resolveram converter o julgamento em diligência,
conforme Resolução de fls. 142/146.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906368/2009-59

A Delegacia de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro apresentou Intimação
Fiscal no 290/2020 para que a contribuinte esclarecesse informações inconsistentes, conforme fls.
160.
Pela contribuinte foi apresentada resposta à intimação, conforme documentos
juntados em fls. 166/174, bem como em fls. 243/248.
Apresentada Informação Fiscal pela Delegacia de Maiores Contribuintes no Rio
de Janeiro (de fls. 625/626), em resposta à diligência, vieram os autos conclusos para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A Informação Fiscal da Delegacia de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro
(fls. 625/626) possui o seguinte teor:
“ASSUNTO: PAGAMENTO INDEVIDO IRRF
RELATÓRIO
Tendo em vista a Resolução 2202 - 000.321(fls. 142/146) do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, o crédito por pagamento a maior do Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF sob o código 5706 constante na Declaração de Compensação -
DCOMP em epígrafe(fls.03/07) no valor de R$ 1.528.941,48 será apreciado neste
processo.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, foi elaborada a Intimação 290/2020(fl.160) para esclarecimentos quanto à
DIPJ 2006(fls. 153/159) que foram prestados pelo contribuinte(fl.166/620). Para a
análise do crédito com base na IN RFB 1.717/2017, verificou-se que o contribuinte
apresentou a última DCTF Retificadora para o mês de abril de 2005 em
23/10/2007(fl.622) sem alterar o referido débito confessado do IRRF de R$
89.848.224,98(fl.624), o que resultou no indeferimento do crédito no despacho
decisório 821039471(fl.08).
A DCOMP em análise foi transmitida em 28/07/2005, ou seja, pouco tempo depois da
efetivação do recolhimento. A DIRF original, transmitida pelo contribuinte em
24/02/2006(fl. 621 e 623) já indicava um débito em abril de 2005, sob o código 5706,
inferior ao confessado na DCTF - R$ 87.751.156,21.
O IRRF referente a operação foi apresentado nos Documentos No 07(fls.65/68) e
08(fl.70) no valor de R$ 88.319.283,50. Com base nesse valor, e tendo recolhido R$
89.848.224,98 foi apurado o crédito de R$ 1.528.941,48 na DCOMP em análise.
Posteriormente, conforme se observa na fl. 80, em documento datado de 03/04/2009, o
Banco Bradesco S/A informa que o valor correto para o IRRF Sobre os Juros Sobre
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906368/2009-59

Capital Próprio dos Residentes referente à deliberação da Diretoria Executiva em
14/04/2005 era um pouco menor, de R$ 87.986.152,32.
Apesar da controvérsia residual entre os valores citados referente aos Juros Sobre
Capital Próprio distribuídos aos residentes no País, ao tomarmos como base o maior dos
três valores acima grifados, o crédito pleiteado seria devido. Dessa forma, entendo que o
recolhimento a maior existiu de fato, apesar do contribuinte não ter corrigido sua DCTF
antes da emissão do Despacho Decisório.
Face o exposto, retorne o processo ao CARF para prosseguimento.”
Portanto, verifica-se que a conclusão da diligência determinada por esta Colenda
Turma foi no sentido de que o crédito pleiteado seria devido, sendo entendido pela Unidade
Preparadora que o recolhimento a maior existiu de fato, todavia, ressaltou-se que a contribuinte
não teria corrigido sua DCTF antes da emissão do Despacho Decisório.
No caso, inclusive inexiste nos autos informação de que tenha sido corrigida a
DCTF após o Despacho Decisório.
Todavia, conforme precedentes deste Conselho, a não retificação pelo sujeito
passivo da DCTF, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a
existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Vejamos ementas de recentes julgados
(grifos acrescidos):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
FALTA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da
DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de
prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
(...)
(Acórdão 3402-009.890, rel. Pedro Sousa Bispo, j. 20/06/2022)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. OU
MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No
164. ANALOGIA
A retificação da DCTF/DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório, ou mesmo
a sua não retificação pelo sujeito passivo impossibilitado de fazê-la, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o
erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado, por
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906368/2009-59

meio de prova idônea, conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015
e da Súmula CARF no 164.
(...)
(Acórdão 1003-003.171, rel. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, j. 11/08/2022)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2000
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não há possibilidade de retificação de ofício de DCTF pela autoridade julgadora. O
contribuinte, a despeito da ausência de retificação da DCTF, tem direito subjetivo
à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, que pode ser feita por documentos contábeis e fiscais acostados aos autos.
Ausentes esses pressupostos, não cabe a homologação da extinção do débito confessado
em PER/DCOMP.
(Acórdão 1201-005.517, rel. Viviani Aparecida Bacchmi, j. 07/12/2021)
Verifica-se, portanto, que embora a contribuinte não tenha retificado sua DCTF,
demonstrou-se neste processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a
existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado, o que foi ratificado pela Informação Fiscal
da Delegacia de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (fls. 625/626).
Portanto, entendo que faz jus a contribuinte ao direito creditório pleiteado,
devendo ser homologadas as compensações objeto desta lide.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 704
DF CARF MF
Original